Tribunal: TJSP
Processo: 0013574-46.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência do MP contra a homologação do cálculo que tomou como data base para a progressão a data em que preenchido o requisito objetivo. Acolhimento. Se há a necessidade de exame criminológico para aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime, este requisito somente pode ser considerado preenchido quando houver parecer técnico favorável. No caso, o

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência do MP contra a homologação do cálculo que tomou como data base para a progressão a data em que preenchido o requisito objetivo. Acolhimento. Se há a necessidade de exame criminológico para aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime, este requisito somente pode ser considerado preenchido quando houver parecer técnico favorável. No caso, o último requisito preenchido foi o subjetivo, em razão da necessidade de aferição por meio do aludido exame. Recurso provido.